Tribunal: TJDFT
Processo: 0732096-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO ACOLHIDO. NATUREZA DE TUTELA PROVISÓRIA. TRINÔMIO LEGAL. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DO VALOR ALIMENTAR. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante, em observância ao trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade. Inteligência dos artigos 1.694, 1.695 e 1.703 do Código Civil.
2. A decisão agravada decorre de análise de pedido de reconsideração de pronunciamento que versara acerca de alimentos provisórios, o qual foi acolhido pelo Juízo de Primeiro Grau. Portanto, trata-se de pronunciamento com natureza de Tutela Provisória (art. 1.015, inciso I, Código de Processo Civil).
3. Diante do arcabouço probatório juntado à origem até a prolação da decisão agravada, nota-se que o réu não possui condição financeira abastada; e que a fixação de alimentos no valor de 1,5 salário-mínimo, ao contrário do que defende a parte recorrente, não se encontra em consonância com o trinômio legal para fixação da verba alimentícia.
4. Assim, verificados a probabilidade do direito e o perigo de dano que autorizam a fixação dos alimentos provisórios no patamar de 20% da remuneração bruta do genitor, deve ser mantida a decisão de 1o Grau, esta em consonância com o trinômio legal aplicável.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.